Tribunal: TJDFT
Processo: 0713163-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0713163-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HUGO LUIGI SENA SALES PACIENTE: FRANCISCO MAGALHAES SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de FRANCISCO MAGALHAES SOUSA no qual alega que o paciente responde a ação penal por crime cometido no âmbito da violência doméstica (autos no 0700594-33.2021.8.07.0012) e que, no dia de ontem (27.04.2022), teria recebido uma ligação em seu celular informando a ele que estava sendo expedido um mandado de prisão em seu nome, por descumprimento das medidas protetivas determinadas pelo Juízo. Alega que o paciente não descumpriu qualquer medida protetiva e que, em consulta aos autos da origem não se visualizou qualquer mandado de prisão ou medida restritiva de locomoção. Requer o deferimento do pedido de liminar para expedir salvo-conduto em favor do paciente. Os autos foram conclusos ao em Des. Plantonista, que proferiu decisum deixando de apreciar a medida, eis que não se inseria entre as matérias que deveriam ser apreciadas em sede de plantão. (ID 34789241). Da análise da documentação que instrui o writ e consoante as alegações do impetrante, observa-se que não se colacionou cópia de decisão que teria decretado a prisão do paciente, tampouco se fez prova da suposta ligação que teria noticiado possível cumprimento de mandado de prisão. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão, pois do que consta não é possível examinar a existência de constrangimento ilegal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator